Tribunal: TJMT
Processo: 1013983-08.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1013983-08.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GEISON SILVA LUCENA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 25372987) interposto por GEISON SILVA LUCENA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 22535482):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PRETENSÃO À NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA DA COGNIÇÃO RASA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – FUNDAMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL E SUFICIENTE – SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o magistrado, na decisão que pronuncia o réu, se limita a transcrever os fragmentos dos depoimentos das testemunhas com a finalidade de afirmar a existência dos indícios configuradores das qualificadoras, não há falar em excesso de linguagem. Não há como confundir a fundamentação concisa e adequada à fase de pronúncia – empregado com a finalidade de justificar a impossibilidade de exclusão sumária das qualificadoras – com o excesso de linguagem. Não se pode subtrair do Conselho de Sentença a análise das qualificadoras quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a sua impertinência.” (RSE 1013983-08.2019.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/11/2019, Publicado DJE em 18/11/2019)
Alega a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.
Recurso tempestivo (Id. 26754990).
Contrarrazões – Id. 29583467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar a ocorrência de excesso de linguagem na pronúncia, a ensejar sua nulidade, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v